Tribunal: STJ
Processo: 0702874-05.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925266 - DF(2025/0159149-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE HUMBERTO ALVES
ADVOGADOS
: ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF027250
JULIANA MARQUES DE ALMEIDA ESCUDERO - DF049271
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
INTERES.
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
INTERES.
: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO STJ.
OMISSÃO NA ORIGEM. NÃO VERIFICADA.
SÚMULA 284/STF.
MÚTUO BANCÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. FORTUITO
EXTERNO.
1. A alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil não
comporta conhecimento, pois não houve oposição de embargos de declaração
nesta instância recursal, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF.
2. O Tribunal de origem enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos
alegados como omissos, não sendo necessário abordar todos os argumentos
suscitados pela parte, conforme precedentes do STJ.
3. A revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem
encontra óbice na
que veda o reexame de provas em sede de
Súmula n. 7/STJ,
recurso especial.
Agravo interno conhecido em parte e improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
24/02/2026
02/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f657d7f2-7af9-4f9c-b613-c0f6c68b3912

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f657d7f2-7af9-4f9c-b613-c0f6c68b3912

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925266 - DF(2025/0159149-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE HUMBERTO ALVES
ADVOGADOS
: ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF027250
JULIANA MARQUES DE ALMEIDA ESCUDERO - DF049271
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
INTERES.
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
INTERES.
: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO STJ.
OMISSÃO NA ORIGEM. NÃO VERIFICADA.
SÚMULA 284/STF.
MÚTUO BANCÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. FORTUITO
EXTERNO.
1. A alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil não
comporta conhecimento, pois não houve oposição de embargos de declaração
nesta instância recursal, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF.
2. O Tribunal de origem enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos
alegados como omissos, não sendo necessário abordar todos os argumentos
suscitados pela parte, conforme precedentes do STJ.
3. A revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem
encontra óbice na
que veda o reexame de provas em sede de
Súmula n. 7/STJ,
recurso especial.
Agravo interno conhecido em parte e improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOSE HUMBERTO
ALVES contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54152076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:47
Código de Controle do Documento: 51807216-b1b4-4bd8-a992-fd8f03ddeac1

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" , da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 512):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
MÚTUO
BANCÁRIO.
PORTABILIDADE.
REALIZAÇÃO
DE
MAIS
DE
UM
NEGÓCIO
JURÍDICO. ATO VOLUNTÁRIO E EXCLUSIVO DO
CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO
DE
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA.
FORTUITO
EXTERNO.
1. Por força do que dispõe o inciso II do §3o do
do
art. 14
Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado 479 do
c. Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por relativo
a fraudes e delitos praticados por fortuito interno terceiros
no âmbito de operações bancárias".
2. Ainda que desvantajoso, não há como declarar a
nulidade de contrato valido, ou mesmo revisar cláusulas
contratais quando não se constata vícios no negócio
jurídico.
3. Recurso do autor conhecido e não provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 554-559).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, ausência de
fundamentação da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, sustentando
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil (fls. 791-795). Argumenta que a decisão agravada “não enfrentou todos os
argumentos” trazidos no recurso, e que “sequer foi indicado no acórdão recorrido os
trechos que trataram da omissão apontada” (fls. 791-791).
Aduz, ainda, negativa de prestação jurisdicional quanto aos pontos
omitidos pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração
(art. 1.022 do CPC), nos seguintes termos (fls. 791-795):

(a) Omissão: presença de ato ilícito e abusivo da recorrida,
que “de forma fraudulenta” levou à contratação, em
de empréstimo de R$ 67.399,40, em 96
30/05/2022,
parcelas de R$ 1.376,15; seis dias após o depósito (
), foi gerado “boleto” de R$ 67.999,36 para
04/06/2022
amortizar 77 parcelas, restando 19 parcelas, com custo de
R$ 26.146,85 em juros e encargos (fls. 791-793).
(b) Omissão: ausência de boa-fé da recorrida, que utilizaria
conduta reiterada para induzir consumidores a empréstimos
desvantajosos,
apontando
processos
011786-
07.2017.8.26.0009 (TJSP) e 0705869-62.2018.8.02.0058
(TLAL), e “reclamações” em plataforma Reclame Aqui
(fls. 792-792).
(c) Omissão: possibilidade de anulação ou revisão dos
contratos entabulados, diante da indução a negócio
Documento eletrônico VDA54152076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:47
Código de Controle do Documento: 51807216-b1b4-4bd8-a992-fd8f03ddeac1

financeiramente desvantajoso, não enfrentada pelo acórdão
(fl. 793).
(d) Omissão: responsabilidade objetiva das instituições
financeiras por fortuito interno (
,
Súmula n. 479/STJ)
especialmente quando há “relação entre a parte ré e o
suposto fraudador” (fls. 793-794).
(e) Omissão: aplicação da
(Distrito
Lei n. 6.930/2021
Federal), que veda oferta e celebração de empréstimos e
cartão de crédito consignado, por ligação telefônica, com
idosos, aposentados e pensionistas, com a transcrição dos
arts. 1o e 2o (fls. 794-795).

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 800-875).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a saber se a decisão monocrática do STJ violou os
arts. 489 e 1.022 do CPC, ao não enfrentar todos os argumentos apresentados pelo
agravante e se há omissões no acórdão recorrido de origem que justifiquem a reforma da
decisão.
De início, não comporta conhecimento a alegada violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC, visto que embasada na alegação de vícios no julgado sem que tenha
havido o manejo de declaratórios nesta instância recursal, o que atrai ao ponto a
incidência da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula n. 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, cito:

2. A ausência de oposição de embargos de declaração na
origem inviabiliza a análise da apontada violação dos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil no recurso
especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia,
situação
que
atrai
o
óbice
da
à espécie.
Súmula no 284/STF
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.187.907/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
6/5/2025.

1. Inviável a alegada violação do
§ 1o, do CPC,
art. 489,
visto que embasada na alegação de ausência de prestação
jurisdicional, sem que tenha havido o manejo de
declaratórios na origem. Incidência da Súmula n. 284/STF.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.106.815/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Documento eletrônico VDA54152076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:47
Código de Controle do Documento: 51807216-b1b4-4bd8-a992-fd8f03ddeac1

Quanto à alegação de omissão na origem, conforme demonstrado na
decisão agravada, inexiste a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o
Tribunal
se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos
a quo
alegados como omissos (fls. 517-519):

O
persiste na responsabilização da
autor/apelante
instituição financeira credora. Em síntese, argumenta que,
embora o valor nominal da parcela tenha sido reduzido, o
número de prestações passou de 19 para 96 pagamentos
mensais.

Em que pese a condição de idoso do apelante e o
lamentável episódio em que o correspondente bancário
acaba por induzir o consumidor a agravar sua condição
financeira, após análise dos autos, não se constata a
existência de responsabilidade a ser atribuível ao Banco
credor.

[...]

Todavia, na hipótese em que o consumidor, após realizar a
contratação e receber o crédito correspondente, nota que
foi
induzido
a
realizar
um
segundo
contrato,
financeiramente desvantajoso, não se pode dizer que há
serviço defeituoso a justificar a responsabilização do
Banco credor.

[...]

No caso dos autos, o
embora alegue ter
Autor/apelante,
sido induzido pelo Correspondente Bancário a realizar
negócio não desejado, juntou aos autos as cópias dos
contratos (id 62788746 e id 62788747), os quais apontam
com clareza a quantidade de parcelas e os respectivos
valores.

Ademais, a instituição credora efetuou a quitação do
empréstimo originário junto ao Banco do Brasil S. A, como
reconhecido pelo
e como comprovam os
autor/apelante
documentos de id 62788755.

Portanto, uma vez que não se encontra conduta ilícita
por parte da instituição financeira, a r. sentença deve
ser mantida, pois não há como acolher a pretensão de
declaração de nulidade dos contratos licitamente
firmados e não há nulidade nas cláusulas contratuais
para que se acolha o pedido de revisão.

Conforme se vê, o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão
posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela
parte, pois "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a
Documento eletrônico VDA54152076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:47
Código de Controle do Documento: 51807216-b1b4-4bd8-a992-fd8f03ddeac1

argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com
a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta" (REsp n. 209.048/RJ,
relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de
p. 380).
19/12/2003,
A título de reforço, cito:

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre
aqueles que entender necessários para a sua decisão, de
acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não
caracterizando
omissão
ou
ofensa
à
legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
parte. Precedentes.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.024.829/SC,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
17/5/2023.

Ademais, o Tribunal
, com base no acervo fático-probatório dos
a quo
autos, concluiu pela ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira.
Assim, rever tais premissas, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Logo, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:47
Código de Controle do Documento: 51807216-b1b4-4bd8-a992-fd8f03ddeac1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.925.266 / DF
Número Registro: 2025/0159149-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07028740520248070001 7028740520248070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE HUMBERTO ALVES
ADVOGADOS : ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF027250
JULIANA MARQUES DE ALMEIDA ESCUDERO - DF049271
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
INTERES.
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
INTERES.
: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE HUMBERTO ALVES
ADVOGADOS : ANGELA MARQUES DE ALMEIDA SILVA - DF027250
Documento eletrônico VDA54618292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:46
Código de Controle do Documento: 4f7dcd35-a9c6-4aad-ae89-cbb8e6d1c3c1

JULIANA MARQUES DE ALMEIDA ESCUDERO - DF049271
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
INTERES.
: BANCO OLE CONSIGNADO S.A.
INTERES.
: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:46
Código de Controle do Documento: 4f7dcd35-a9c6-4aad-ae89-cbb8e6d1c3c1